Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737097-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZIE SABINO DA COSTA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUZIE SABINO DA COSTA contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a realização de cirurgia reparadora e custeio dos materiais necessários ao complemento do tratamento de obesidade mórbida da parte autora. A agravante sustenta em suas razões que não existe carência para a cobertura contratual, sendo, portanto, possível a realização do procedimento cirúrgico. Afirma que há urgência na realização, pois a rápida perda de peso gerou deformações de membros, que implicam em baixa autoestima, restrições de seu convívio social e familiar bem como problemas psicológicos severos. Argumenta ser imperioso o reparo por cirurgia de mamoplastia redutora com implantes para a recuperação da qualidade de vida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a revogação da decisão impugnada, com a consequente autorização para a realização da cirurgia. Sem preparo pois concedido os benefícios da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. É cabível o presente agravo de instrumento pois reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ser a hipótese vertente prevista no inciso I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a reforma da decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de cirurgia plástica pós-bariátrica. Em análise aos documentos acostados na origem, verifica-se que o laudo que esclarece a urgência para a realização da cirurgia reparadora, relatou: “Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias o mais breve possível, haja vista que o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente são prioridades para o não agravamento do caso” Ocorre que a cirurgia plástica pós-bariátrica da agravada é útil e necessária, porém desprovida de urgência (acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional) ou emergência (risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente). Nestas situações de urgência, mesmo em período de carência, os planos de privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura a partir de 24 horas da assinatura do contrato, como disposto no artigo 12, inciso V, alínea c e art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98. Destaca-se ainda que não existe nos autos qualquer prova que demonstre o início da vigência do contrato, salvo cópia da carteirinha de usuário, que indica como data de vigência do plano a data de 05/08/2021, sendo este um forte indício de não cumprimento do prazo de carência. A ausência do contrato com previsão expressa da data de início da vigência, não permite a análise precisa sobre o período de carência. Diante desta perspectiva, a exclusão do "tratamento de emagrecimento com finalidade estética", prevista no artigo 10, inciso IV, da Lei 9.656/98 somente agrega mais um elemento para a ausência de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação. Em verdade, a ausência de urgência ou emergência na cirurgia pretendida é o fundamento principal para embasar a falta deste requisito precípuo ao deferimento da antecipação da tutela. Igualmente, é frágil a plausibilidade do direito suscitada no "decisum" impugnado. A negativa de cobertura por si só não é suficiente para embasar a referida pretensão, cujo fundamento se baseia no enquadramento do procedimento à resolução normativa RN. 465 da ANS. O rol dos procedimentos e eventos em saúde definidos pela ANS não prevê assistência para cirurgia plástica de remoção do excesso de pele decorrente de pós-bariátrica, apesar de reconhecer que alguns julgados entendem que se trata de mero desdobramento da cirurgia originária (bariátrica). O artigo 12, inciso II, da Lei 9.656/98, não incorpora este procedimento como sendo uma exigência mínima para a internação hospitalar a ser disposta nos planos privados de assistência à saúde. Por fim, o tema 1069 a ser julgado pelo c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, ainda não definiu a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, inclusive, determinou a suspensão das ações que tratam desta matéria. Sobre este ponto, houve apenas ordem de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas de urgência, como na hipótese. Feitas estas considerações, conclui-se que devem subsistir, por ora, os efeitos da decisão de primeira instância, devendo aguardar a apreciação do mérito. Assim, INDEFIRO a liminar requerida, para manter a decisão agravada, considerando a ausência do "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" necessários ao deferimento tutela antecipatória. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator